Tribunal: TJES
Processo: 0000087-60.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-60.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALCI DE PAULA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÚMERO DA AÇÃO PENAL INCORRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.

1.
A partir do induvidoso erro material constante no v. acórdão, cometido a partir da transcrição do parecer ministerial, restou consignado que a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000038-53.2020.8.08.0053, teria permitido o reconhecimento da agravante da reincidência, quando na verdade houve a extinção da punibilidade do agente pela decadência.
2
.
A r. sentença, na parte que tratou do reconhecimento da reincidência, utilizou a ação listada às fls. 46/47 dos autos físicos, qual seja, aquela relativa à Ação Penal nº 0000674-63.2013.8.08.0053, na qual o embargante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto e 22 (vinte e dois) dias-multa e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, ante a prática delituosa prevista nos artigos 306 e 307, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
3
.
Ao prestar as informações solicitadas, o Juízo primevo confirmou que a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000674-63.2013.8.08.0053, teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 26/02/2016 (fl. 88, dos autos físicos), circunstância que viabiliza o reconhecimento da reincidência em desfavor do ora embargante.
4.
Por expressa vedação legal, insculpida nos artigos 44, inciso II, e 33, § 2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, a partir da manutenção do reconhecimento da agravante da reincidência, os pleitos de fixação de regime inicial de cumprimento mais brando (aberto) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merecem ser acolhidos.
5.
Recurso conhecido e provido, tão somente para corrigir o erro material verificado no v. acórdão, fazendo constar que o embargante/apelante ostenta condenação criminal anterior, conforme autos da Ação Penal nº 0000674-63.2013.8.08.0053, com trânsito em julgado certificado no dia 26/02/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
DALCI DE PAULA DIAS
, em face do v. acórdão constante no id 5612377, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais (id 5796815), a defesa suscitou a ocorrência de erro material no v. acórdão, na medida em que “considerou um Inquérito Policial arquivado (0000038-53.2020.8.08.0053) para reconhecer que o embargante é reincidente (erro material surgido em acórdão), quando em verdade, o mesmo é tecnicamente primário”.

Desse modo, requer o redimensionamento da pena, afastando os efeitos da reincidência na segunda fase da dosimetria de pena, deixando apenas a atenuante de confissão, que deverá reduzir a pena ao mínimo legal. Requer, ainda, em razão do afastamento da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44, do Código Penal, ou na sua impossibilidade, pela alteração do regime inicial de pena do semiaberto para aberto.

Parcial razão assiste ao embargante. Explico.

A despeito do induvidoso erro material constante no v. acórdão, cometido a partir da transcrição do parecer ministerial, ao consignar que a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000038-53.2020.8.08.0053, teria permitido o reconhecimento da agravante da reincidência, quando na verdade houve a extinção da punibilidade do agente pela decadência (fls. 49/49-v), certo é que os demais argumentos do embargante não merecem prosperar.

Conforme adiantado no despacho por mim proferido (id 7102930) após a apresentação das contrarrazões recursais, ao cotejarmos o teor da r. sentença, na parte que tratou, especificamente, do reconhecimento da reincidência, vê-se que o magistrado
a quo
utilizou a ação listada às fls. 46/47 dos autos físicos, qual seja, aquela relativa à Ação Penal nº 0000674-63.2013.8.08.0053, na qual o réu Dalci de Paula Dias foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, além da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, ante a prática delituosa prevista nos artigos 306 e 307, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, ao prestar as informações solicitadas (id 7284437), o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo confirmou que a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0000674-63.2013.8.08.0053 teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 26/02/2016 (fl. 88, dos autos físicos), circunstância que viabiliza o reconhecimento da reincidência em desfavor do ora embargante.

Destarte, por expressa vedação legal, insculpida nos artigos 44, inciso II, e 33, § 2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, a partir da manutenção do reconhecimento da reincidência do ora embargante, os pleitos de fixação de regime inicial de cumprimento mais brando (aberto) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não merecem ser acolhidos.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e a ele
DOU
PROVIMENTO
, tão somente para corrigir o erro material verificado no v. acórdão, fazendo constar que o embargante/apelante ostenta condenação criminal anterior, conforme autos da Ação Penal nº 0000674-63.2013.8.08.0053, com trânsito em julgado certificado no dia 26/02/2016 (fl. 88, dos autos físicos), mantendo, por consequência, o reconhecimento da agravante da reincidência em seu desfavor, bem como o regime inicial de cumprimento de pena e a impossibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.